Tribunal: TJES
Processo: 5003033-51.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003033-51.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA MONTEIRO BRAVO
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele CONHEÇO.

Em síntese, o magistrado de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido da inicial para declarar a nulidade da cobrança dos TOI nº 3309760, no valor de R$ 6.055,73 (seis mil, e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos), bem como
condenar
a ré devolver a autora o valor pago de R$ 6.055,73 (seis mil, e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos)
.

Em recurso (id 273737), a recorrente arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e, no mérito, alegou que os procedimentos observaram a Resolução 414 de 2010 da ANEEL, sendo o procedimento adotado legítimo, inexistência de defeito na prestação do serviço, exercício regular do direito e impossibilidade da devolução do valor R$ 6.055,73 (seis mil, e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos), tendo em vista que foi realizado a devolução por via administrativa
.

Após compulsar detidamente os autos, concluo pelo parcial provimento do recurso.

Em relação à alegada preliminar, tenho que deve ser rejeitada, pois,
in casu,
as provas dos autos são suficientes para sanar a controvérsia, mostrando-se desnecessária a realização de perícia técnica.

No tocante ao mérito, tenho que a sua conduta foi em desacordo com as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, de sorte que o corte no fornecimento de energia elétrica do consumidor deve ser considerado como ilegítimo.

Isso porque, constatando eventual irregularidade no medidor, impõe-se à concessionária a realização de diversos procedimentos a fim de comprová-la, nos termos do art. 129 da referida resolução:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

E,
in casu
, compulsando os autos, vislumbro que a recorrente não cumpriu com todos os requisitos determinados.

Ressalto, por oportuno, que a mera produção,
in loco
, e por funcionário da recorrente, do Termo de Ocorrência e Inspeção é insuficiente para determinar a troca do medidor e o consequente refaturamento.

Assim, a meu sentir, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme prescreve o art. 373, II, do CPC, razão pela qual a sentença combatida não merece reforma.

Tendo em vista que os procedimentos seguidos pela empresa recorrente não estão de acordo com o que preceitua a ANEEL, entendo que agiu acertadamente o magistrado sentenciante, no tocante a declaração de inexistência do débito.

Entretanto, no tocante a devolução do valor pago de R$ 6.055,73 (seis mil, e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos), verifico que a recorrente juntou aos autos cópia do comprovante de depósito em conta corrente da recorrida confirmando a transferência bancária no valor de R$ 4.914,50 (quatro mil novecentos e quatorze reais e cinquenta centavos), realizado em 15/02/2019. (id 273729)
.

Remanesce, assim, a quantia
de R$ 1.141,23 (um mil, cento e quarenta e um reais e vinte e três centavos).

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrente a devolver à recorrida o valor remanescente de R$ 1.141,23 (um mil, cento e quarenta e um reais e vinte e três centavos),
devidamente acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do respectivo desembolso
.
MANTENHO irretocáveis os demais pontos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Vitória – ES, 23 de julho de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.